Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que as agravadas - Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP[1] e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB -[2], anuíram com o sobrestamento do curso processual por prazo compatível com as tratativas em curso. Lado outro, o Distrito Federal postulara mais informações acerca do tempo estimado à suspensão processual pretendida pela parte agravante[3]. Diante do havido, diga a agravante, em homenagem aos primados da cooperação e boa-fé processuais, sobre o reportado pelo Distrito Federal, esclarecendo “em que termos e com quem vêm ocorrendo as ‘as tratativas acerca da solução amigável do litígio’”. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento deste recurso. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28572402 [2] ID 28417057 [3] ID 28659187